Tribunal: TJPA
Processo: 0810643-22.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810643-22.2020.8.14.0000
PACIENTE: CHARLEY SILVA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 121, 121 C/C 14, II, 135 E 163, TODOS DO CÓDIGO PENAL E 309 DO CTB (HOMICÍDIO CONSULMADO E TENTADO, OMISSÃO DE SOCORRO, DANO E DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO).

1.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.
DESPROVIMENTO
. NÃO RESTOU EVIDENCIADA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NEM EXCESSO DE PRAZO, VISTO QUE, O PROCESSO NÃO ESTÁ PARALISADO E O JUÍZO SINGULAR ESTÁ EMPREENDENDO ESFORÇOS PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL, AGUARDANDO SOMENTE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. LOGO, RESTA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA A CARACTERIZAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL, CONSIDERANDO QUE A INSTRUÇÃO JÁ FOI ENCERRADA. ADEMAIS, O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ESTANDO O RÉU PRESO, NÃO TEM CARACTERÍSTICAS DE FATALIDADE E DE IMPRORROGABILIDADE, NÃO PODENDO LIMITAR-SE, ESSA ANÁLISE, À MERA SOMA ARITMÉTICA DO TEMPO DOS ATOS PROCESSUAIS.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.
IN CASU
, A MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE ENCONTRA-SE ALICERÇADA NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, ALÉM DO RISCO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, MOSTRANDO-SE NECESSÁRIA A CUSTÓDIA CAUTELAR, EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO IMPUTADO AO ORA PACIENTE.

4. DA NÃO REVISÃO DA PRISÃO NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS.
TESE REJEITADA.
A NOVA REDAÇÃO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, OPERADA PELA LEI N. 13.964/2019, DETERMINA A REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS QUE INDICARAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR A CADA 90 DIAS. CONTUDO, NÃO SE TRATA DE TERMO PEREMPTÓRIO, ISTO É, EVENTUAL ATRASO NA EXECUÇÃO DESTE ATO NÃO IMPLICA AUTOMÁTICO RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA PRISÃO, TAMPOUCO A IMEDIATA COLOCAÇÃO DO CUSTODIADO CAUTELAR EM LIBERDADE.

5. DO EXCESSO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PREJUDICADO.
DE ACORDO COM INFORMAÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DO PJE, OS MEMORIAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FORAM APRESENTADOS NO DIA 10/11/2020, ESTANDO OS AUTOS APTOS PARA SENTENÇA, CONTINGÊNCIA QUE, DE PLANO, TORNA
PREJUDICADA A ANÁLISE DO PRESENTE REMÉDIO LEGAL
, GERANDO ASSIM A PERDA DE OBJETO.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento em parte
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

21ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias primeiro a oito de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonan Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 08 de dezembro de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
CHARLEY SILVA DE SOUZA,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Igarapé-Açú/PA, nos autos da Ação Penal nº 0801260-88.2019.8.14.0021 (PJE), pela suposta prática dos crimes de homicídio consumado e tentado, omissão de socorro, dano e dirigir veículo automotor sem habilitação.

Narra o impetrante
, em síntese que que no dia 13/12/2019, por volta das 19h, onde vinha acontecendo um translado religioso da cidade de Igarapé-Açu, para o povoado de Aeroporto na PA-242, o paciente, apresentando sinais de embriaguez, atropelou cerca de 07 (sete) pessoas, vitimando 02 (duas) pessoas e 05 (cinco) ficando lesionadas. Ato contínuo, o paciente empreendeu fuga vindo a colidir com uma Kombi, cerca 500 metros do fim da referida procissão, restando, assim, tipificado o crime de omissão de socorro.

Prossegue relatando que o paciente foi ouvido em sede policial onde o mesmo confirmou que ingeriu cerca de três latinhas de cerveja após ter almoçado, além de que o carro estava carregado com lajotas e ração animal. A denúncia foi oferecida em 19/12/2019, porém em 15/01/2020, a mesma foi aditada pelo Ministério Público, pois foi acostado na ação o laudo pericial, o qual demonstra a fratura no quarto metacarpo de uma das vítimas, bem como houve uma segunda vítima fatal não arrolada na primeira exordial.

Por fim, a Defesa informa que o paciente está preso preventivamente desde 19/03/2020, e, até a presente data, o feito encontra-se sem ocorrer a respectiva audiência de instrução e julgamento, impondo a este, desta forma, flagrante constrangimento ilegal em decorrência do excesso na instrução.

Assim, pugna pela concessão de medida liminar, a fim de ser expedido o competente alvará de soltura em conjunto de medidas cautelares diversas da prisão, em razão da ilegalidade da prisão se patentear pelo excesso de prazo na formação da culpa do paciente. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, concedendo-se a ordem em definitivo.

Deneguei
a liminar à fl. 33, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

40/49
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:
Dispõe a denúncia que no 13/12/2019, por volta das 19h, na Avenida Barão do Rio Branco, próximo à Sede do Bailão, as vítimas ALEXANDRA MARIA LEAL DA CONCEIÇÃO, RAIMUNDO EDSON DE MORAES VALENTE, JOSÉ EVALDO BARROSO DE SOUZA, LUCIONE TAVARES MERGULHÃO, ANTÔNIO RONIVALDO MOURA DE SOUZA e MARIA LUANA TAVARES MERGULHÃO e outras diversas pessoas, estavam participando da procissão de Santa Luzia, em Igarapé-Açu, momento em que o acusado CHARLEY, dirigindo o veículo FIAT STRADA, cor prata, em alta velocidade, surpreendentemente atropelou as vítimas, e só parou quando colidiu na Kombi que era utilizada como carro-som, gerando danos materiais no veículo. Os fatos são comprovados através de vídeos acostados aos autos pela polícia, onde é possível verificar que dentro do veículo do acusado há 01 (uma) lata de cerveja, onde apenas não foi realizada a apreensão do objeto em razão do veículo ter sido queimado pela população, revoltada com a gravidade e barbaridade do crime praticado pelo acusado. Ademais, a carteira de Habilitação do acusado CHARLEY encontra-se vencida há mais de um ano, com validade até o dia 03/07/2018.

-
INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO:

-
Em 22/01/2020, a Promotora de Justiça aditou a denúncia, em razão de uma das vítimas falecer, sendo, portanto, incluída na denúncia mais uma morte;

- Foi apresentada resposta escrita, em 31/01/2020, e várias outras manifestações da defesa;

- Denúncia ratificada em 05/03/2020, sendo aberto vista dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre a revogação da prisão, oportunidade em que se manifestou pelo seu indeferimento;

- Foi designada audiência de instrução para o dia 07/04/2020. Sendo o período de suspensão dos trabalhos presenciais pelo CNJ e TJPA;

- No dia 19/03/2020, foram designadas audiências que não se realizaram em razão da pandemia. No entanto, em 18/08/2020 foi realizada audiência de instrução, sendo necessário a designação de nova data (01/10/2020) para complementação da instrução;

- Em 01/10/2020 foi realizada a complementação da audiência de instrução, sendo encerrada a instrução e aberto vistas sucessivas para as partes;

- A defesa, em 16/10/2020 apresentou suas alegações finais, antes mesmo da apresentação pelo Ministério Público.

- Os autos foram remetidos ao Ministério Público para que apresente as alegações;

Portanto, como pode ser visto, o acusado não foi enquadrado em um simples acidente de trânsito, mas sim em 02 homicídios e mais 07 tentativas de homicídio, já que, segundo a denúncia, estaria bêbado, tentou fugir, momento em que atropelou as demais vítimas e teria efetivamente ocasionado a morte da 02 vítimas fatais, além de ter ocasionado outro acidente já que bateu em um veículo e, por fim, restou demonstrado que o acusado tentou fugir, descumpriu todas as regras de trânsito, omitiu-se de socorrer as vítimas, causando grande comoção no município de pouco mais de 30 mil habitantes. Os atropelamentos se deram em uma procissão religiosa, mesmo assim, a revolta popular foi tão grande que foi necessário que o procedimento policial fosse realizado em outro município, inclusive o veículo do Denunciado foi queimado pela população. Diante de todos os fatos, fica claro que para resguardo da ordem pública a prisão se faz necessária.

O processo tem muitas vítimas, o que também deve ser levado em consideração, visto a dificultada de produção de provas. Ainda mais quando uma das vítimas teria falecido, aparentemente, já no decorrer do processo; ademais, tem-se a situação de pandemia que não pode ser deixada de lado, incluindo o retorno da 1ª Fase dos trabalhos pelo TJPA.

Nesta
Superior Instância
(fls. 54/62), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
excesso de prazo para a formação da culpa, bem como para apresentação dos memoriais pelo Ministério Público, além de suscitar condições pessoais favoráveis, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, e, por fim, a não revisão da prisão no prazo de 90 dias.

Adianto desde logo que
conheço em parte do recurso
e, nesta parte,
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.

No que concerne ao excesso de prazo para formação da culpa, alegando a defesa que o paciente está preso desde o dia 19/03/2020, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, sem que tenha se encerrado a instrução probatória, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida,

visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, uma vez que a instrução processual está tramitando normalmente, já havendo inclusive os memoriais do Ministério Público e da Defesa, apresentados nos dias 10/11/2020 e 16/11/2020, estando o processo aguardando a prolação da sentença.

Nesse contexto, resta superada a alegação de excesso de prazo à formação da culpa a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que a instrução já foi encerrada.

Sendo assim, conforme entendimento jurisprudencial, não há motivos para concessão do presente remédio constitucional, já que a suposta coação ilegal de excesso de prazo inexiste ante o encerramento da instrução, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. 1. JUSTA CAUSA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NÃO CONHECIMENTO. Quanto à alegação atinente à justa causa para a segregação cautelar não deve ser conhecida esta ação constitucional, porque equacionada a questão em writ pretérito julgado por este Órgão Fracionário e impetrado em favor do paciente (HC nº 70079616058), cuja ordem foi, à unanimidade, denegada. Mera reiteração de pedido, ausente qualquer alteração fático-jurídica. Habeas corpus não conhecido, nesse ponto. 2. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. (...) 3. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO SUPERADA.
Superada a alegação de excesso de prazo à formação da culpa a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que a instrução foi encerrada (Súmula 52 do STJ). Informações atualizadas obtidas junto ao sistema de consultas desta Corte, dá conta de que prolatada sentença condenatória em... desfavor do paciente em 18.03.2019, condenado como incurso nas sanções do art. 157, caput, c/c art. 61, I, ambos do CP, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantida a prisão cautelar no ato sentencial. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE EM QUE CONHECIDA, DENEGADA.
(TJ-RS - HC: 70080684566 RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Data de Julgamento: 27/03/2019, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2019).

Conforme informações da Autoridade dita Coatora, o
processo tem muitas vítimas, o que também deve ser levado em consideração, visto a dificultada de produção de provas. Ainda mais quando uma das vítimas teria falecido, aparentemente, já no decorrer do processo; ademais, tem-se a situação de pandemia que não pode ser deixada de lado, incluindo o retorno da 1ª Fase dos trabalhos pelo TJPA.

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COM TRÂMITE DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EXARADA. SUMULA 21/STJ. RECURSO EM SENTIDO INTERPOSTO E JULGADO EM DATA RECENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. 01. Extrai-se do presente caderno processual que a pronúncia foi prolatada em 14.01.2019, incidindo no caso em comento a Súmula 21, do STJ, que dita que não há que se falar em excesso de prazo quando prolatada a sentença de pronúncia. Ademais, noticiou a autoridade coatora que o paciente interpôs recurso em sentido estrito que foi julgado por esta relatoria na data de 02.07.2019 (processo nº 0024159-98.2019.8.06.0001), não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. (...).
(TJ-CE - HC: 06271648220198060000 CE 0627164-82.2019.8.06.0000, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 30/07/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/07/2019).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Corroborando o exposto, colaciona-se o entendimento sumulado por esse E. TJPA, que assim dispõe:

Súmula nº 01
: Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.

Denota-se, portanto, que todos os fatos relatados pela autoridade coatora, contribuíram para uma tramitação processual mais lenta, porém a instrução processual já foi finalizada, sendo juntados os memoriais das partes, estando o processo aguardando somente a prolação da sentença. Isto posto, no caso dos autos, não há desídia da autoridade impetrada na condução do processo que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures.

A manutenção da prisão do paciente encontra-se alicerçada, como observado alhures, na existência de indícios suficientes de autoria, além do risco para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, mostrando-se necessária a custódia cautelar, em razão da gravidade concreta do delito imputado ao ora paciente.

Tais fundamentos não apenas revelam a imperiosa necessidade da manutenção da prisão cautelar, como visam impedir a repetição (continuidade) dos apurados atos delituosos, como bem demonstrado na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA -
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
- ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME.

(...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4.
Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública
; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Assim, a situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

4. DA NÃO REVISÃO DA PRISÃO NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS.

No que tange à alegação de
inobservância da reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias
, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP, com nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019, da mesma forma, não há motivos para irresignações, haja vista que, segundo entendimento dos Tribunais Superiores, tal prazo não é peremptório, ainda mais quando se observa a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum in libertatis
.

Logo, estando presentes os requisitos da medida cautelar extrema, bem como não fora evidenciado qualquer descaso do juízo com a instrução processual, deve ser mantida sua prisão.

Ratificando o entendimento acima exposto, eis o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RISCO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E DESENVOLVIMENTO DA COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1(...) 2. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. "Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2020). 3. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 4. Fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que o Juízo singular tem impulsionado o prosseguimento do feito, de maneira que a delonga não pode ser atribuída à autoridade judicial. (...) 6. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 588513 SP 2020/0139600-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020).

No mesmo sentido, não há como desprezar a situação de pandemia em que vivemos, denotando, dessa forma, que o juízo tido coator percorreu toda a persecução penal com respeito ao princípio da celeridade processual, sem descurar do
due process of law.

5. DO EXCESSO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

No que tange à alegação de excesso de prazo para apresentação dos memoriais pelo Ministério Público
, adianto que julgo prejudicado o pedido da Defesa, e, consequentemente não conheço da tese em referência.

De acordo com do sistema público PJE, os memoriais do Ministério Público foram apresentados no dia 10/11/2020, bem como a Defesa apresentou suas razões no dia 16/11/2020, estando os autos aptos para sentença, contingência que, de plano, torna
prejudicada a análise do presente remédio legal
.

Pelo exposto, julgo prejudicado o pedido da Defesa, e, consequentemente não conheço da tese em referência.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento em parte
do
habeas corpus
e nesta parte, pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 01/12/2020